Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0752264-10.2025.8.07.0000 PACIENTE: DANILO ROMAO DUARTE IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. O parecer juntado ao ID 79562773 não se refere a estes autos nem ao paciente. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça para ofertar parecer referente ao paciente DANILO ROMÃO DUARTE. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.